Tribunal: TJDFT
Processo: 0708596-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DO AUTOR. NÃO COMPROVADA FALHA NO ACESSO AO ATO PROCESSUAL POR VIDEOCONFERÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão da sua ausência à audiência de instrução e julgamento.
II. Em suas razões recursais, argumenta que a sua ausência decorreu de falha no link de acesso à audiência por videoconferência, o que foi informado nos autos. Portanto, considerando que a sua ausência não decorreu de desídia, postula a retomada do prosseguimento do feito.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
IV. No mérito, não assiste razão ao recorrente. A decisão que determinou a realização de audiência de instrução e julgamento traçou todas as diretrizes para que as partes providenciassem o acesso à audiência de instrução e julgamento por videoconferência. Após o início da audiência, a magistrada a quo aguardou por mais de 20 minutos para que o autor ingressasse na sala virtual, o que não ocorreu. Os telefones de contato com o Gabinete ou a Secretaria do Órgão Jurisdicional estão disponíveis no site do TJDFT. As tentativas de contato do autor foram direcionadas para Órgão diverso daquele em que o processo estava tramitando, o que demonstrou também o despreparo do autor quanto aos procedimentos adotados perante o Juizado e desatenção com o cumprimento da decisão judicial que designou a audiência, quando determinou o teste prévio aos meios eletrônicos a fim de se evitar referidos infortúnios. Ademais, as outras partes acessaram à audiência pelo mesmo link. Portanto, não merece acolhimento o pedido de reforma da sentença.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
VI. Condeno o recorrente vencido no pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em R$ 600,00, por critérios equitativos, tendo em vista a ausência de condenação e o trabalho desenvolvido pelo advogado.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.